Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO- FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DO QUANTUM ADEQUADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser, como quanto aos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.

2. No caso em exame a requerida pretende a reforma de sentença que a condenou a indenizar à autora o valor de R$ R$ 2.000,00, a título de danos morais, em decorrência de cancelamento de voo internacional e realocação dos passageiros, que culminou em atraso considerável na chegada ao destino final.

3. Em breve síntese, a autora adquiriu passagens aéreas da recorrente, ida e volta, ambos em voo direto, saindo de Brasília/DF com destino a Azeiza-Buenos Aires. Informa que o voo de volta foi cancelado e os passageiros realocados. Acrescenta que sofreu vários transtornos, a saber: (i) contratou voo direto e após muita insistência lhe foi ofertado voo com escala; (ii) fora submetida a cerca de 17 horas de atraso, entre embarques e desembarques, enfrentou filas, cansaço físico e mental, além do que sentimento de angústia diante de incertezas com tantas informações truncadas.

4. O remanejo dos voos contratados pela Cia Aérea é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de manutenção não programada da aeronave, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens. É inequívoco, ainda, que o vôo partindo de Ezeiza-Buenos Aires, às 4:40, tinha previsão de chegada a Brasília-DF, às 8:15, do dia 11/11/2019, porém foi cancelado e os passageiros realocados em vôo com escala em Guarulhos-SP, com previsão de chegada a Brasília, às 20:40. Vê-se, portanto, a ocorrência de atraso na chegada ao destino final superior a 12 horas.

5. Resta claro que todo o ocorrido deu-se por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduz em causa excludente de responsabilidade, em especial caso fortuito e/ou força maior.

6. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.

7. É evidente que os fatos narrados causaram aborrecimentos que superaram meros transtornos cotidianos. A autora organizou a viagem de forma a reduzir ao máximo o desconforto que uma viagem internacional poderia causar, especialmente porque planejou de maneira que pudesse chegar a tempo para comparecer no horário de seu trabalho.

8. Acrescenta-se que, mesmo havendo sido disponibilizado outro voo, a despeito de a autora ter adquirido voo direto, a alteração resultou em conexão no aeroporto Guarulho-SP, e atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, fatos que frustraram todas as expectativas de ter uma viagem tranqüila e sem percalços, configurando nítido dano moral.

7. A recorrente alega que a companhia prestou a devida assistência material, sendo a autora reacomodada em vôo subseqüente. No entanto, inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com informações adequadas e precisas. Ademais, a parte ré não se empenhou em realocar a parte autora em vôo em horário próximo ao originalmente contratado, a fim de evitar tamanho atraso.

8. Nesse sentido, o artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).

10. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais. No que se refere à fixação da indenização do quantum indenizatório, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.

12. A par de tal quadro, o valor fixado na r. sentença de origem mostra-se até módico ao caso dos autos. Todavia, como não há recurso da autora, é caso de manter-se o valor fixado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00).

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.